Tribunal: TJMT
Processo: 1027022-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1027022-93.2024.8.11.0001
AGRAVANTE: ARLINDO RATTO JUNIOR
AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030 DO CPC. CABIMENTO RECURSAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 800, 895 E 660 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Arlindo Ratto Junior contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pleiteando o seu processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada corretamente negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral (Temas 800, 895 e 660 do STF) e no óbice da Súmula 279/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.030, §1o, do CPC prevê que da decisão de inadmissibilidade fundada no inciso V cabe agravo ao tribunal superior, e não Agravo Interno, razão pela qual o recurso é manifestamente incabível nessa parte.
4. A decisão agravada, ao aplicar o art. 1.030, I, “a” e “b”, agiu conforme a sistemática da repercussão geral, pois o Recurso Extraordinário não demonstrou prequestionamento nem relevância concreta, conforme exigido pelo Tema 800/STF.
5. As alegações de ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, da Constituição possuem natureza infraconstitucional, atraindo a orientação firmada nos Temas 895 e 660/STF, que afastam a repercussão geral.
6. A pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, tornando inviável o processamento do Recurso Extraordinário.
7. As razões do Agravo Interno limitam-se a demonstrar inconformismo, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra e devidamente fundamentada na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.
8. O acórdão aplicou a jurisprudência do STF, conforme precedente ARE 1380633 AgR, que reconhece a necessidade de interposição simultânea, em petições distintas, de agravo interno e agravo em recurso extraordinário quando a decisão de inadmissão se funda cumulativamente nos incisos I/III e V do art. 1.030 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 2. A ausência de demonstração específica de repercussão geral e de prequestionamento impede o processamento do Recurso Extraordinário nos termos dos Temas 800, 895 e 660 do STF. 3. A necessidade de reexame do conjunto fático-probatório atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o Recurso Extraordinário.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, incisos I, III e V, §§1o e 2o; art. 1.035, §2o; CF/1988, arts. 5o, XXXII, XXXV, LV, 170, V e X; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 800, 895 e 660/STF; Súmula 279/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027022-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025